Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006047-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[VALTER ALVES DE SOUZA - CPF: 229.886.451-91 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Divirjo, em parte, do voto condutor apenas para fixar o valor a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACERVO DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera apresentação, pela empresa recorrida, de telas sistêmicas e supostas faturas inadimplidas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se mostra suficientemente robusta para afastar as alegações trazidas na inicial.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALTER ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do valor inadimplido no importe de
R$ 129,42 (cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento idôneo hábil a comprovar a contratação dos serviços de telefonia e a consequente legitimidade do débito discutido na demanda.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a procedência dos pedidos iniciais, condenando, por conseguinte, a Recorrida a reconhecer a inexistência do débito, excluindo-se o nome do Recorrente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a pagar indenização por danos morais em seu favor.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Consta da inicial que o Sr. Valter ajuizou ação em desfavor de
OI

S.A
., requerendo a declaração de inexistência de débito no valor de

R$ 129,42 (cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) decorrente de suposta relação jurídica com a empresa reclamada que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais no montante sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 165670105), por entender que o acervo documental apresentado pela Reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a empresa reclamada não teria obtido êxito em comprovar a legítima origem do débito.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento de que “
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
, conforme disposto em sua Súmula Cível no 34, aprovada em 05/06/2023.

Todavia, após proceder à releitura dos autos, tenho que a referida Súmula não se aplica ao caso vertente, pois, a meu ver,
a Reclamada/Recorrida não apresentou um conjunto probatório suficientemente robusto para complementar as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação
.

In casu
, para além dos
prints
de telas com dados cadastrais do autor da ação, a empresa recorrida acostou aos autos somente as supostas faturas inadimplidas. Desse modo, tem-se evidente a
carência de demais documentos
aptos a sustentar a veracidade de suas alegações como, por exemplo,
um contrato assinado, a cópia de documentos pessoais ou
selfie
(biometria facial)
utilizada pelo Reclamante no momento da contratação do serviço.

Por tal razão, considero que a Recorrida não foi capaz de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude do ato por ela praticado (negativação indevida), o qual gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Ademais, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Assim, feitas as devidas ponderações, tenho que a condenação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 129,42), e condenando a Recorrida OI S.A., ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte reclamante/recorrente, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).
Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.
Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.
Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.
Divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.
Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.
Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor apenas para fixar o valor a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023